Tribunal: TJES
Processo: 5000275-25.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-25.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CAIO CEZAR SANTOS PASSOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000275-25.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO
:
CAIO CEZAR SANTOS PASSOS

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por CAIO CEZAR SANTOS PASSOS em face de PICPAY SERVIÇOS S.A. O autor alega desconhecer a contratação de um empréstimo pessoal no valor de R$100,00. Sustenta nunca ter realizado movimentações nesta conta. Requer a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito no valor de R$ 695,00, indenização por danos materiais no valor de R$ 7.000,00, e indenização por danos morais.

2. A sentença assim julgou os pedidos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por CAIO CEZAR SANTOS PASSOS em face de PICPAY SERVIÇOS S.A., para: a) DECLARAR a inexistência da relação contratual referente ao empréstimo nº 0110139084 e, em consequência, a inexistência de débito relativo ao aludido empréstimo.
a.1) Determinar a proceder, no prazo de dez dias, a baixa de restrição ao nome do autor em decorrência da dívida discutida nos autos e se abster de efetivar nova inscrição. Decorrido o prazo assinalado sem cumprimento, fixo multa diária de R$200,00 (duzentos reais), com cômputo total limitado a R$3000,00.
b) Julgar improcedente o pedido de repetição do indébito; c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).
”

3. Recurso interposto pela parte requerida, pleiteando a reforma da sentença, ante a alegação de legitimidade da contratação realizada pela recorrida e da legalidade da cobrança - da inexistência de danos morais a serem reparados.

4. O autor nega ter contratado o empréstimo nº 0110139084. A ré sustenta que houve validação biométrica, mas não apresentou provas concretas da contratação. Em casos de suspeita de fraude em operações eletrônicas, cabe ao banco comprovar a regularidade, o que não ocorreu. Como a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 479/STJ) e não foram demonstradas medidas eficazes de segurança, mantenho a sentença que reconheceu a inexistência da contratação e a falha na prestação do serviço.

5. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)